Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-14.2024.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004788-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Causa, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO CARMO - CPF: 251.319.901-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORÇAMENTO DETALHADO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, embora julgando procedente pedido de realização de procedimentos cirúrgicos, promoveu, de ofício, a redução do valor da causa de R$ 128.000,00 para R$ 86.132,00, sem apresentar fundamentação específica e desconsiderando orçamento detalhado apresentado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, sem fundamentação adequada, quando a parte autora apresenta orçamentos que demonstram o custo do tratamento pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão, conforme art. 292 do CPC, sendo a correção de ofício medida excepcional que exige fundamentação específica.

4. A apresentação de orçamento detalhado pela parte autora, contemplando custos do procedimento cirúrgico, materiais e demais despesas, justifica o valor originalmente atribuído à causa.

5. A alteração do valor da causa pelo magistrado, sem apresentar justificativa específica ou demonstrar erro no orçamento apresentado, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É nula a correção de ofício do valor da causa quando não apresentada fundamentação específica que justifique o novo valor arbitrado, especialmente havendo orçamento detalhado nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, §3º

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10133130002560001; TJ-MS 08264792820168120001 MS 0826479-28.2016.8.12.0001

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA APARECIDA DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de obrigação de fazer n. 1004788-14.2024.8.11.0003 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
julgou procedente o pedido para determinar que os réus realizassem os procedimentos cirúrgicos requeridos, ratificando a tutela antecipada concedida anteriormente. Contudo, de ofício, promoveu a redução do valor da causa para R$ 86.132,00, com fundamento na ausência de comprovação específica quanto aos custos envolvidos. Ademais, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados igualmente pelos réus.

Em suas razões recursais, a autora sustenta a incorreção da alteração do valor da causa pelo juízo de primeiro grau, argumentando que este deveria ter considerado o valor originalmente fixado na inicial (R$ 128.000,00), embasado em orçamento específico e detalhado.

Diante disso, requer a reforma da sentença para restabelecer o valor originalmente atribuído.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 250691181), o ente estadual requereu o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis, em suas contrarrazões (Id. 250691182), pleiteou a reforma da sentença, solicitando que os honorários sejam atribuídos exclusivamente, ou ao menos prioritariamente, ao Estado. Além disso, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça.

Em parecer registrado sob o Id. 252671655, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos autos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de o Juízo corrigir, de ofício, o valor da causa quando a parte autora apresenta orçamentos que demonstram o custo do tratamento pleiteado.

Pois bem.

O valor da causa, nos termos do artigo 292 do CPC, deve refletir o conteúdo econômico da pretensão formulada pela parte autora. A redação do §3º do dispositivo permite que o juízo, de ofício, promova a correção do valor quando este não corresponder à controvérsia em discussão ou ao benefício econômico pretendido, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

No caso, a parte autora, na petição inicial, fixou o valor da causa em R$ 128.000,00, baseando-se em orçamento anexado ao Id. 250686237, que incluía custos detalhados do procedimento cirúrgico, materiais, internação hospitalar e fisioterapia.

Todavia, o juízo de origem procedeu à redução do valor, arbitrando-o em R$ 86.132,00, sob o fundamento de que os procedimentos deveriam ser realizados na rede pública e, por conseguinte, não haveria informações precisas sobre custos efetivos, senão vejamos:

“DO VALOR DA CAUSA.

Compulsando os autos, visualiza-se que o procedimento deverá ser fornecido por meio dos profissionais do quadro funcional dos entes públicos, de modo que, não podendo ser considerado o orçamento particular, bem como, não há nos autos informação exata do custo do procedimento.

Dessa forma, considerando que os autos tramitam nesta vara em razão do valor da causa ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, não sendo, portanto, de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto na Lei 9.099/95, nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, CORRIJO, de ofício, o valor da causa para R$ 86.132,00 (oitenta e seis mil, cento e trinta e dois reais).”
[Id. 250691175]

A redução, contudo, mostra-se inadequada, pois desconsidera o critério adotado pela parte autora e os documentos comprobatórios constantes nos autos. O orçamento anexado no Id. 250686237 demonstra a soma detalhada de despesas inerentes ao procedimento, sendo, portanto, razoável e proporcional.

A correção de ofício deve ser excepcional e destinada a hipóteses de evidente desproporção ou tentativa de manipulação do valor atribuído, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência consolidada orienta que, em demandas relacionadas ao direito à saúde, o valor da causa deve refletir com precisão o benefício econômico pretendido pela parte, considerando o custo integral do tratamento requerido.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORRESPONDÊNCIA À SOMA DOS VALORES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter. II. Conforme cediço o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação.

(TJ-MG - AC: 10133130002560001 Carangola, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DA CAUSA INDICADO DE ACORDO COM O VALOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AO QUAL A PARTE PRETENDE SER SUBMETIDA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 4º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Não se mostra equivocado o fato de o valor da causa ser indicado com o valor do custo do procedimento cirúrgico ao qual a parte pretende ser submetida. Mantém-se a sentença que, em ação de obrigação de fazer consistente no fornecimento de cirurgia, arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, porquanto, no caso, impossível mensurar o valor econômico obtido pela parte.

(TJ-MS 08264792820168120001 MS 0826479-28.2016.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 09/05/2017, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, o arbitramento realizado na sentença desrespeita os critérios legais e os documentos apresentados, uma vez que não demonstrou os parâmetros utilizados para determinar o valor da causa fixado, o que torna necessária a reforma da decisão nesse aspecto.

Quanto aos pedidos apresentados pelo Município de Rondonópolis, em sede de contrarrazões recursais, para que os honorários sejam atribuídos exclusivamente, ou prioritariamente, ao Estado, bem como para o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça, entende-se que tais pleitos não devem ser conhecidos. Isso porque, caso tivesse interesse em alterar o julgamento, caberia à parte autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via processual própria e adequada.

Nesse sentido:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum
” ( AgInt no AREsp 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.10.2018)
As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença
.

(TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022) [destaquei]

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,
para restabelecer o valor da causa originalmente fixado em R$ 128.000,00, nos termos da petição inicial. Mantendo-se, no mais, a sentença em sua integralidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024